Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-23
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal relativa a Ação Penal ajuizada em face do ex-Deputado Federal DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, condenado, por incursão nas penas do artigo 18 da Lei nº 7.170/83, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, e nas penas do artigo 344 do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, com valor unitário fixado em 5 (cinco) salários-mínimos, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento.



    Em decisão de 20 de dezembro de 2024, concedi o “LIVRAMENTO CONDICIONAL A DANIEL LUCIO DA SILVEIRA”, mediante a fixação de diversas condições judiciais.



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 87 do Código Penal:



    “o juiz poderá, também, revogar o livramento, se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença”.



    Em decisão de 20 de dezembro de 2024, concedi o “LIVRAMENTO CONDICIONAL A DANIEL LUCIO DA SILVEIRA”, fixando diversas condições, entre elas:



     “Proibição de ausentar-se da Comarca e obrigação de recolher-se à residência no período noturno, das 22h00 às 6h00, bem como nos sábados, domingos e feriados”.



    Salientei, ainda, que o desrespeito acarretaria o retorno imediato do sentenciado ao regime fechado de cumprimento do restante da pena privativa de liberdade.



    Ocorre, entretanto, que – LOGO EM SEU PRIMEIRO DIA EM LIVRAMENTO CONDICIONAL – o sentenciado DESRESPEITOU AS CONDIÇÕES IMPOSTAS, pois – conforme informação prestada pela SEAPE/RJ –, no dia 22 de dezembro, somente retornou à sua residência as 02h10 horas da madrugada, ou seja, mais de quatro horas do horário limite fixado nas condições judiciais (Of. SEAP/CHEGAB nº 4978).



    Estranhamente, na data de hoje, a defesa juntou petição (eDoc. 412) informando que o sentenciado – SEM QUALQUER AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – teria estado em um hospital, no dia 21/12, das 22h59 às 0:34 do dia 22/12.



    Patente a tentativa de justificar o injustificável, ou seja, o FLAGRANTE DESRESPEITO AS CONDIÇÕES JUDICIAIS IMPOSTAS.



    Não houve autorização judicial para o comparecimento ao hospital, sem qualquer demonstração de urgência.



    Não bastasse isso, a liberação do hospital – se é que realmente existiu a estadia – ocorreu as 0:34 horas do dia 22/12, sendo que a violação do horário estendeu-se até as 02h10 horas.



    O sentenciado demonstrou, novamente, seu TOTAL DESRESPEITO AO PODER JUDICIÁRIO E À LEGISLAÇÃO BRASILEIRA, como fez por, ao menos, 227 (duzentas e vinte e sete) vezes em que violou e descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão durante toda a instrução processual penal (Ofício nº 3447796/2024 CCINT/CGCINT/DIP/PF, constante do Inq. 4.898/DF).



    O sentenciado possui pena remanescente a cumprir de 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 1 (um) dia, com término de cumprimento de pena previsto para 19 de setembro de 2030, o que autoriza a IMEDIATA REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL, em face da necessidade de garantia efetiva da aplicação da lei penal e da decisão condenatória desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 207957 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28-03-2022, DJe de 18/4/2022; RHC 121721 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22/6/2015; HC 138120, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 178918 AgR, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 14-02-2020, DJe de 28/02/2020; HC 175191 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25-10-2019, DJe de 12/11/2019; HC 137662, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; HC 130507, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17-11-2015, DJe de 2/12/2015; HC 160128, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28-05-2019, DJe de 19/6/2019).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    (1) REVOGO O LIVRAMENTO CONDICIONAL DE DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA (CPF nº 057.009.237-00) E DETERMINO O IMEDIATO RETORNO DO CUMPRIMENTO DO RESTANTE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO, EM BANGU 8;



    (2) JULGO, ainda, PREJUDICADA a petição da defesa (eDOC. 411);



    (3) DETERMINO que a Polícia Federal investigue a veracidade da informação da suposta internação ocorrida pelo sentenciado na noite do dia 21/12, com a oitiva dos médicos responsáveis e enfermeiros de plantão.



    Expeça-se, imediatamente, mandado de prisão contra DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA.



    Após o cumprimento do mandado de prisão, intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente